Tribunal: STF
Processo: RE 210384
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Não provimento. Reexame de fatos
   e provas. Aplicação das súmulas nº 279 e 454. Agravo regimental
   improvido.  Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto
   o simples reexame de fatos e provas, nem a interpretação de
   cláusula contratual.